Tribunal: TJSP
Processo: 2300416-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE DOENÇA (AVC) E ATIVIDADE LABORAL. APLICAÇÃO DA LCE No 1.354/2020. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRETENSÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS E PARIDADE. AUSÊNCIA DE NEXO ENTRE DOENÇA (AVC) E ATIVIDADE LABORAL. APLICAÇÃO DA LCE No 1.354/2020. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO LIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA PARCIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por servidora pública estadual inativa contra decisão que, em ação ajuizada em face da São Paulo Previdência – SPPREV, concedeu parcialmente a justiça gratuita (60% das custas) e indeferiu tutela de urgência voltada à concessão de aposentadoria por invalidez com proventos integrais e paridade, retroativos a fevereiro de 2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora tem direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais e paridade, à luz da LCE no 1.354/2020; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão integral da gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A legislação estadual (LCE no 1.354/2020, art. 7o, §§ 4o e 5o) prevê proventos integrais somente quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho, não havendo nos autos prova de nexo causal entre o AVC sofrido pela agravante e suas funções como escrevente técnico judiciário.
A aposentadoria por invalidez exige laudo médico oficial, o qual somente foi emitido em 2023, inexistindo possibilidade de retroação dos efeitos à data do evento mórbido.
Os documentos juntados pela agravante não demonstram hipossuficiência econômica: percebe aposentadoria superior a cinco salários-mínimos, tem valores depositados em poupança e é representada por curador com renda elevada, de modo que não se justifica a gratuidade integral.
A concessão parcial da justiça gratuita observa o art. 99, § 2o, do CPC e encontra amparo em precedentes que afastam a ideia de direito absoluto ao benefício, evitando transferência indevida do ônus ao Estado.
Ausentes os requisitos para reforma da decisão recorrida, a manutenção do indeferimento da tutela e da concessão parcial da justiça gratuita preserva os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O servidor público estadual aposentado por invalidez somente tem direito a proventos integrais quando comprovado que a incapacidade decorreu de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho.
A perícia médica oficial constitui requisito indispensável para a concessão da aposentadoria por invalidez, não sendo possível retroagir os efeitos a período anterior à sua realização.
A gratuidade da justiça não configura direito absoluto, devendo ser concedida apenas quando comprovada a insuficiência de recursos, podendo o juiz fixá-la parcialmente à luz das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1o, I; CPC, art. 99, §§ 2o e 4o; Lei no 10.261/1968, arts. 222 e 223; LCE no 1.354/2020, arts. 2o e 7o, §§ 4o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 524 de Repercussão Geral; STF, Tema 313 de Repercussão Geral; STF, Tema 353 de Repercussão Geral; TJSP, Apelação Cível no 1005643-41.2023.8.26.0510, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, 19.05.2025; TJSP, Agravo de Instrumento no 2187799-55.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos von Adamek, 05.08.2023; TJSP, Apelação Cível no 1038783-84.2020.8.26.0053, Rel. Des. Spoladore Dominguez, 15.08.2022; TJSP, Agravo de Instrumento no 2053007-77.2017.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Anafe, 26.04.2017; TJSP, Agravo de Instrumento no 2289377-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. Maurício Pessoa, 23.02.2023.